Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. CABÍVEL.
1. Não se conhece recurso adesivo quando intempestivo.
2. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
3. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
4. Considerando a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, bem como o dever de ambos os genitores de proverem as despesas do filho comum, mostra-se cabível a redução do quantum fixado na r. sentença para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios.
5. Recurso adesivo não conhecido. Deu-se provimento ao apelo do requerente.